Tribunal: TJMT
Processo: 1034407-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034407-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ministério Público, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), JANAINA NOBRE DA ROCHA CARMO - CPF: 771.640.321-49 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em ação de repactuação de dívidas por superendividamento. A decisão recorrida determinou o recolhimento das custas processuais, facultando o parcelamento.

A agravante alegou que sua remuneração é comprometida por descontos obrigatórios, que inviabilizariam o custeio das despesas do processo sem prejuízo à subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, à luz da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e da documentação acostada aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC, é relativa e pode ser afastada por elementos constantes nos autos.

Os documentos demonstram que a agravante aufere renda líquida mensal de R$ 10.727,01, sendo que suas despesas fixas declaradas (aluguel e financiamento) não comprometem a totalidade dessa quantia.

A simples existência de endividamento não caracteriza, por si só, situação de miserabilidade a justificar a gratuidade.

O juízo de origem oportunizou o parcelamento das custas em até seis vezes, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC, medida suficiente para garantir o acesso à jurisdição sem prejuízo relevante à parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada por elementos constantes dos autos. 2. A existência de endividamento não autoriza, por si só, a concessão da gratuidade da justiça, sobretudo quando demonstrada capacidade financeira para o recolhimento das custas ou sua quitação parcelada.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Janaína Nobre da Rocha Carmo contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento, ajuizada em desfavor do Banco Santander (Brasil) S.A. e outros, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, facultando o parcelamento.

Inconformada, recorre a agravante, alegando, em síntese, que a decisão desconsiderou a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 4a da Lei no 1.060/50), reiterando não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento.

Assevera que os descontos em folha consomem a maior parte de sua remuneração, tornando o valor líquido remanescente insuficiente para custear despesas básicas, como alimentação, moradia e saúde.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja deferida a gratuidade da justiça.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 320028884).

Os agravados, Banco do Brasil S.A. (id. 323399878) e Banco do Bradesco S.A. (id. 325139875), apresentaram contraminuta, respectivamente, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Janaína Nobre da Rocha Carmo propôs ação de repactuação de dívidas por superendividamento, contra o Banco Santander (Brasil) S.A. e outros, tendo o d. magistrado
a quo
indeferido o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, facultando o parcelamento.

Contra essa decisão recorre a agravante, alegando, em síntese, que a decisão desconsiderou a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 4a da Lei no 1.060/50), reiterando não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento.

Assevera que os descontos em folha consomem a maior parte de sua remuneração, tornando o valor líquido remanescente insuficiente para custear despesas básicas, como alimentação, moradia e saúde.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja deferida a gratuidade da justiça.

Pois bem. A questão não é de difícil elucidação.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC no ano de 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
”

(AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

No presente caso, constata-se, a partir da análise do demonstrativo de pagamento anexado aos autos, que a parte agravante percebeu, no mês de agosto de 2025, remuneração bruta no valor de R$ 25.850,73 (vinte e cinco mil, oitocentos e cinquenta reais e setenta e três centavos), sendo o valor líquido disponível, após os descontos efetuados, de R$ 10.727,01 (dez mil, setecentos e vinte e sete reais e um centavo), o

que bastaria para rechaçar o benefício da gratuidade perseguido.

Ainda assim, embora a parte recorrente tenha apresentado comprovantes de despesas mensais referentes ao pagamento de aluguel (R$ 700,00) e de parcela bancária (R$ 5.091,17), o total de R$ 5.791,17 representa pouco mais da metade de sua renda líquida, o que, por si só, não comprova que o pagamento das custas processuais comprometeria seu sustento ou o de sua família.

Dessa forma,
não obstante a declaração de hipossuficiência firmada e os documentos acostados aos autos com o intuito de justificar a alegada limitação econômica, tais elementos, considerados em conjunto com a natureza da demanda, revelam-se incompatíveis com a incapacidade financeira que se pretende demonstrar.

Digo isso, porque o recorrente, por mais necessitado que possa aduzir, não se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela aludida norma legal.

Sem embargo, a existência de ações ou dívidas por si só não é suficiente para atribuir à parte autora a condição de miserabilididade a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias.

Ademais, cumpre observar que o juízo de origem oportunizou à parte o parcelamento das custas em até 0
6 (seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas
, nos termos do art. 98, §6o, do CPC, o que representa medida razoável de acesso à jurisdição sem onerar excessivamente a parte.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, a justificar a concessão do benefício.

Nesse passo, também
indefiro a concessão da gratuidade nesta fase recursal,
devendo os recorrentes providenciar o recolhimento do preparo recursal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025